Tribunal: TRF3
Processo: 5010128-03.2022.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
805/907)

5010128-03.2022.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010128-03.2022.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA, ALFREDO ERVINO SCHOLL, MARIA LUCIA OKADA SCHOLL, WERNER ADOLFO ALTENBURGER, MARLENE ANTONIA SCHOLL BARBIERI, SERGIO BARBIERI, OVETRIL AGROPECUARIA LTDA - ME, AGROINDUSTRIAL MARINGA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ BONAT CORDEIRO - PR25697-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALCEU CONCEICAO MACHADO NETO - PR32767-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DE AÇÃO REVISIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 313, V, “A”, DO CPC. AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de execução fiscal, formulado sob o fundamento de existência de ação revisional em trâmite, na qual se discute o mesmo crédito tributário.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal deve ser suspensa, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, em razão da pendência de ação revisional de débito fiscal que versa sobre o mesmo crédito.III. Razões de decidir

A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a execução fiscal pode tramitar paralelamente à ação anulatória/revisional, desde que não configurada hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151 do CTN.

A regra do art. 313, V, “a”, do CPC não se aplica às execuções fiscais quando inexiste discussão de mérito no bojo do processo executivo capaz de justificar a caracterização de questão prejudicial externa.

Nos termos do art. 784, § 1o, do CPC, a propositura de ação relativa ao débito constante de título executivo não impede o credor de promover a execução.

Ausente garantia integral do débito ou decisão judicial suspendendo sua exigibilidade, não há fundamento para a suspensão do processo executivo.IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A propositura de ação anulatória de débito fiscal não impõe, por si só, a suspensão da execução fiscal. 2. Inexistente hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151 do CTN, a execução fiscal pode tramitar paralelamente à ação anulatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”, e 784, § 1o; CTN, art. 151.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5019060-43.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, 2a Turma, j. 09.05.2024; TRF3, AI 5001692-94.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, 2a Turma, j. 23.10.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5010128-03.2022.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA, ALFREDO ERVINO SCHOLL, MARIA LUCIA OKADA SCHOLL, WERNER ADOLFO ALTENBURGER, MARLENE ANTONIA SCHOLL BARBIERI, SERGIO BARBIERI, OVETRIL AGROPECUARIA LTDA - ME, AGROINDUSTRIAL MARINGA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ BONAT CORDEIRO - PR25697-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALCEU CONCEICAO MACHADO NETO - PR32767-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA. contra decisão proferida em sede de ação de execução fiscal que indeferiu o pedido de suspensão da execução fiscal até o julgamento da ação prejudicial (Ação revisional no 5007368-16.2016.4.04.7000/PR).

A agravante sustenta que o artigo 313, V “a” do CPC autoriza a suspensão do processo quando há uma questão prejudicial; que a execução tem por objeto a cobrança de uma parcela de juros da escritura pública de confissão de dívida; que a escritura pública de confissão é objeto da ação revisional n. 5007368-16.2016.4.04.7000/PR, na qual foi proferida sentença reconhecendo a incorreção do valor confessado; que se a sentença for mantida, haverá reflexo no valor de todas as parcelas de juros, inclusive na parcela objeto da ação de origem.

Foi indeferido o efeito suspensivo (ID 269091052).

Contraminuta apresentada pela parte agravada (ID 270018486).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (RELATOR):

A controvérsia instalada no recurso se resume ao pleito de suspensão da tramitação do feito em razão da previsão do art. 313, V, a, in verbis:

Art. 313. Suspende-se o processo:

[...]

V – quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

Sobre o tema, este E. Tribunal já se manifestou no sentido de que a tramitação da execução fiscal, não se verificando nenhuma das causas suspensivas de exigibilidade prescritas no artigo 151 do CTN, poderá ocorrer em paralelo à ação anulatória de débito fiscal em que se discute o mesmo crédito.

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. REUNIÃO DE PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE.

- A questão controvertida refere-se ao reconhecimento da conexão ou continência entre ação anulatória e a execução fiscal ou a suspensão desse feito em razão do trâmite concomitante de ação em que o objeto da dívida fiscal é discutido.

- De acordo com as regras de competência absoluta fixada em razão da matéria, ressalta-se não ser possível modificá-la ou prorrogá-la por conexão ou continência. Assim, tratando-se de ação ajuizada anteriormente à execução fiscal, o Juízo ordinário em que tramita referida ação não possui competência para julgar os executivos fiscais.

- Também não há que se falar em suspensão, o entendimento predominante desta E. Corte é no sentido de que a tramitação da execução fiscal, não se verificando nenhuma das causas suspensivas de exigibilidade prescritas no artigo 151 do CTN, poderá ocorrer em paralelo à ação anulatória de débito fiscal em que se discute o mesmo crédito.

- Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (grifos acrescidos)

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5019060-43.2023.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 09/05/2024, Intimação via sistema DATA: 14/05/2024)

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE GARANTIA -QUESTÃO PREJUCIAL EXTERNA SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO - REUNIÃO DE PROCESSOS IMPOSSIBILIDADE

I - As ações revisional e consignatória mencionada nos autos não têm o condão de prejudicar o curso do executivo fiscal, se desacompanhadas da garantia integral da dívida, ou de quaisquer documentos comprobatórios de que o crédito tributário está suspenso por tutela antecipada ou medida liminar.

II - Não havendo discussão de mérito nas execuções fiscais, a disposições do art. 313, V “a” do Código de Processo Civil não lhes são aplicadas.

III – Em respeito ao princípio da especialidade, as ações processadas no juízo ordinário não podem ser reunidas com executivo fiscal antes distribuído.

IV - Antecedentes jurisprudenciais.

V - Agravo de instrumento improvido. (TRF3, 5001692-94.2018.4.03.0000, Relator Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, 2a Turma, j. 23/10/2019, e-DJF3 29/10/2019)

Soma-se, ainda, o art. 784, § 1o do CPC, o qual dispõe expressamente que “A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”. (g.n.)

Assim, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DE AÇÃO REVISIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 313, V, “A”, DO CPC. AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de execução fiscal, formulado sob o fundamento de existência de ação revisional em trâmite, na qual se discute o mesmo crédito tributário.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal deve ser suspensa, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, em razão da pendência de ação revisional de débito fiscal que versa sobre o mesmo crédito.III. Razões de decidir

A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a execução fiscal pode tramitar paralelamente à ação anulatória/revisional, desde que não configurada hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151 do CTN.

A regra do art. 313, V, “a”, do CPC não se aplica às execuções fiscais quando inexiste discussão de mérito no bojo do processo executivo capaz de justificar a caracterização de questão prejudicial externa.

Nos termos do art. 784, § 1o, do CPC, a propositura de ação relativa ao débito constante de título executivo não impede o credor de promover a execução.

Ausente garantia integral do débito ou decisão judicial suspendendo sua exigibilidade, não há fundamento para a suspensão do processo executivo.IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A propositura de ação anulatória de débito fiscal não impõe, por si só, a suspensão da execução fiscal. 2. Inexistente hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151 do CTN, a execução fiscal pode tramitar paralelamente à ação anulatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”, e 784, § 1o; CTN, art. 151.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5019060-43.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, 2a Turma, j. 09.05.2024; TRF3, AI 5001692-94.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, 2a Turma, j. 23.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão